Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação das pesquisas patrimoniais após o decurso de mais de um ano desde a última tentativa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas informatizados, especialmente quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.
4. A última pesquisa foi realizada há mais de um ano, o que, por si só, justifica a renovação da medida, diante da possibilidade de alteração na situação patrimonial do devedor.
5. A medida é compatível com os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual (CPC, art. 6o) e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
6. A ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito reforça a necessidade da diligência requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a renovação das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do devedor. 2. A medida visa garantir a efetividade da execução e está em consonância com os princípios da cooperação, da razoabilidade e da duração razoável do processo.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 139, IV, 789, 797.
- Constituição Federal: art. 5o, LXXVIII.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
· STJ, AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, DJe 04/04/2017.
· STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16/10/2018, DJe 22/10/2018.
· TJDFT, Acórdão 1988791, 0751674-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/04/2025, DJE 25/04/2025.
· TJDFT, Acórdão 1687935, 0704910-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/04/2023, DJE 02/05/2023.
· TJDFT, Acórdão 1256677, 0704602-26.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/06/2020, DJE 06/07/2020.